Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO POR NÃO PORTAR DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – TESE DE DOCUMENTOS REGULARES – ALEGAÇÃO DE DEVER DE CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PORTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DO CTB – AUTUAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa. Nos termos do artigo 133 do Código de Trânsito (Lei no 9.503/1997) “é obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual”, podendo o mesmo ser, nos termos do parágrafo único, “dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado”.
2. Não havendo comprovação de que no momento da autuação era possível efetuar a consulta segura das condições do licenciamento do veículo e se tratando tal alterativa de uma exceção atrelada à discricionariedade da Administração Pública, a depender de logística e investimento e tecnologia que torne possível a consulta ao registro do veículo, não pode o motorista furtar-se ao dever de portar o documento obrigatório, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
3. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008583-07.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ARRUDA BORGES - CPF: 040.234.871-04 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (relator); Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (1a vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022